Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou extinto o presente feito sem análise de mérito sob o fundamento de que o valor atribuído à causa superaria o teto estabelecido no art. 3°, inciso I, da Lei 9.099/95.
2. No caso, o juiz sentenciante entendeu que:

[...] Por outro lado, o art. 292, II, do CPC disciplina que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.
No caso em apreço, a parte autora pretende a transferência da propriedade do veículo Hyundai Santa Fé V6, 2017/2018, placa PBJ-9396 para o seu nome, o que denota que o proveito econômico almejado pelo autor com a transferência veicular (R$120.000,00) ultrapassará o teto estabelecido no art. 3°, inciso I, da Lei 9.099/95, resultando na extinção do feito, em razão da limitação da competência dos Juizados Especiais.
Desse modo, nos termos do art. 292, §3°, do CPC, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o que deve ser promovido no caso dos autos considerando que facultada a oportunidade ao autor (ID235208106), não o fez, não merecendo amparo o pedido de ID236574889, devendo, no caso, ser atribuído à causa, o valor da obrigação pactuada entre as partes, cujo cumprimento se pretende. [...]
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Conforme se extrai do art. 292, II, do CPC, bem como do Enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido que, no caso, limita-se à transferência da titularidade do veículo, ressarcimento do valor gasto com o reparo da porta dianteira direita do veículo (R$ 6.985,00), além de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).
5. Ressalte-se que não há qualquer pedido de perdas e danos, desfazimento do negócio ou discussão sobre a validade do contrato de compra e venda, de forma a extrair da presente demanda expressão econômica equivalente ao valor de mercado do bem.
6. Assim, assiste razão ao recorrente ao afirmar que o valor da causa (R$ 16.985,00) não ultrapassa o limite fixado pelo art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial para processamento e julgamento do feito.
7. No entanto, mesmo verificada divergência entre o que fora pedido e o que fora decidido na origem, não se faz necessária a remessa dos autos ao primeiro grau para prolação de nova sentença, uma vez que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC.
8. No caso, conforme exigência do art. 373, I, do CPC, o autor comprovou nos autos a compra do veículo Hyundai Santa Fé V6, placa PBJ-9396, conforme contrato de ID 75320319.
9. O valor acertado da venda foi R$ 120.000,00, sendo que o autor repassou à requerida o veículo Fiat Freemont, placa 0ZZ-5160, pelo valor líquido de R$ 45.000,00, e pagou outras duas parcelas de R$ 37.500,00 cada uma, conforme se extrai da documentação acostada nos IDs 75320320, 75320321 e 75320326.
10. No ID 75320324, consta ainda o Termo de Compromisso de Transferência de Veículo, onde a requerida se compromete a efetivar todas as medidas necessárias à transferência do veículo para o nome do autor, que inclusive comprovou o gasto com o despachante responsável, conforme comprovante de ID 75320323.
11. Quanto à porta dianteira direita do veículo, nas observações do contrato de ID 75320319 restou convencionado que a requerida seria a responsável pelos reparos necessários, o que não ocorreu. Desse modo, imperioso impor à requerida a obrigação de realizar os reparos ou, alternativamente, repassar ao autor o valor necessário.
12. Quanto ao pleito de indenização de cunho imaterial, a situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo aos direitos da personalidade do recorrente. É necessária a existência de consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1997738, 0703142-56.2024.8.07.0002, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. JULGADOS PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS para: a) condenar a requerida à obrigação de efetivar a transferência do veículo Hyundai Santa Fé V6, placa PBJ-9396, para o nome do autor; b) condenar a requerida à obrigação de realizar os reparos na porta dianteira direita do veículo ou, alternativamente, a repassar ao autor o valor necessário. As obrigações ora impostas deverão ser cumpridas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária, a ser arbitrada pelo juízo de origem em eventual fase de cumprimento de sentença.
14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.